Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708345-27.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LC ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA RECORRIDO: MARINETE BARBOSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 54040676) interposto pelo réu contra a sentença (ID 54040669) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "I) decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, por culpa da parte ré; e II) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizada desde a data do ajuizamento da ação – 05.07.2023 (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (21.07.2023 – Id 166664644) até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional". Contrarrazões no ID 54040686. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito, sequer a declaração de hipossuficiência financeira. Em razão disso, o despacho de ID 56331400 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Na ocasião, diante da ausência de prova da juntada de procuração, determinou-se também a intimação do advogado da recorrente para, em 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 01/03/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 56413001). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais, bem como para a regularização da representação processual se encerrou no dia 11/03/2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 56755857), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção e da irregularidade na representação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR) e da irregularidade da representação processual (artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso III, ambos do CPC/2015 c/c o artigo 41, §2o, da Lei 9.099/95). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito